Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-76.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-76.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0801917-76.2025.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA

EMBARGANTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA

EMBARGADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Fracionamento de demandas fundadas em contratos bancários. Litigância predatória. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda à petição inicial para concentração, em demanda única, de pretensões decorrentes de contratos bancários vinculados à mesma relação jurídica.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insuficiente consideração de sua condição de idoso hipervulnerável, afronta aos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito, além de suposta aplicação inadequada do Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses suscitadas pelo embargante, aptas a justificar a integração do julgado na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de matéria já decidida.

A alegada contradição decorrente da existência de julgados diversos em processos distintos não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC, porquanto a contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao fracionamento de demandas, ao descumprimento da determinação de emenda à inicial e à caracterização do abuso do direito de ação, expondo fundamentação suficiente para manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

A condição de hipervulnerabilidade da parte autora não afasta a necessidade de observância dos deveres processuais nem impede o controle judicial de práticas que possam comprometer a boa-fé processual, a eficiência da prestação jurisdicional e a adequada utilização da atividade jurisdicional.

A interpretação conferida ao Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se compatível com a orientação de que, diante de indícios concretos de abuso processual, é legítima a adoção de medidas voltadas à regularização da demanda e à prevenção da judicialização massificada sem individualização adequada das pretensões.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

2. A divergência entre o acórdão embargado e julgados proferidos em outros processos não configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

3. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. Para fins de recursos excepcionais, considera-se atendido o prequestionamento na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, em face do acórdão de id. 35660542, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS FUNDADAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial para que o autor reunisse, em única demanda, pretensões relativas a diversos contratos bancários mantidos com a mesma instituição financeira.

O autor ajuizou múltiplas ações autônomas, cada qual referente a um contrato vinculado à mesma conta bancária, tendo o juízo de origem entendido configurado o fracionamento indevido da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, intimada a emendar a inicial para concentrar em uma única demanda pedidos fracionados relativos a contratos da mesma relação jurídica, deixa de cumprir a determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando não atendida a determinação de emenda destinada à correção de vícios ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito.

5. O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, com identidade substancial de partes, causa de pedir e tese jurídica, variando apenas o número do contrato, caracteriza fracionamento indevido da pretensão, em descompasso com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da economia processual.

6. O art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos contra o mesmo réu em um único processo, inexistindo justificativa plausível para o desmembramento quando a controvérsia jurídica é comum e passível de apreciação conjunta.

7. A multiplicidade de demandas idênticas compromete a eficiência da prestação jurisdicional e pode dificultar o exercício do contraditório, além de evidenciar uso abusivo do direito de ação, conforme orientação do STJ (REsp 2.009.330/MT).

8. Inexistência de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois assegurada à parte a possibilidade de deduzir integralmente sua pretensão em demanda única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial de emenda à inicial para que o autor concentre, em única demanda, pedidos fracionados fundados em contratos da mesma relação jurídica com o mesmo réu. 2. O descumprimento da ordem de emenda autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC".

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 35660542, possui omissões e contradições quanto à análise de pontos cruciais e de precedentes jurisprudenciais relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega que o julgado embargado diverge de precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que afirmam a necessidade de retorno dos autos em casos de suposto fracionamento de demandas.

Aduz que o acórdão embargado deixou de realizar uma ponderação adequada e aprofundada da condição de hipervulnerabilidade do Embargante, que é um idoso aposentado com renda limitada.

Salienta que a primazia do julgamento de mérito, expressa no artigo 4º do Código de Processo Civil, deve ser sempre o objetivo primordial da atividade jurisdicional, e a extinção do processo sem a devida análise dos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão do idoso contraria esse importante princípio, bem como que, a interpretação restritiva do direito de ação, sob a genérica alegação de "litigância predatória" sem uma análise concreta da má-fé em cada caso específico, especialmente quando se trata de parte hipervulnerável, colide com os princípios basilares do acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e do devido processo legal.

Afirma que o Acórdão, ao invés de buscar a regularização e a primazia do mérito, optou pela extinção, em uma interpretação excessivamente formalista que contraria a teleologia do artigo 321 do CPC e do Tema 1.198 do STJ, que visam a mitigar o abuso, mas sem cercear o acesso à justiça ou a possibilidade de regularização da demanda.

Defende ainda a Ausência de Fundamentação para a Caracterização da Advocacia Predatória e da Ofensa ao Contraditório e à Ampla Defesa (Art. 5º, LV, e Art. 93, IX, da CF/88).

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que sejam sanadas as seguintes omissões e contradições alegadas:

1) omissão quanto à análise dos precedentes jurisprudenciais relevantes deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e o Acórdão que determinou o "Retorno dos autos para regular processamento em casos de suposto fracionamento de demandas.

2) omissão referente à adequada ponderação da condição de hipervulnerabilidade do Embargante, na qualidade de idoso e aposentado, bem como a falta de consideração integral dos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito em face da extinção prematura do processo.

3) contradição entre a fundamentação do Acórdão, que mantém a extinção do processo por fracionamento, e a própria sentença de primeiro grau, que, ao mesmo tempo, alerta para a necessidade de reunião dos processos na fase recursal para evitar decisões contraditórias, esclarecendo a coerência da decisão frente a essa incongruência.

4) a contradição na aplicação do Tema 1.198 do STJ e do artigo 321 do CPC, demonstrando-se como a extinção do processo, em vez da oportunização da reunião ou regularização, está em conformidade com a finalidade desses institutos.

5) Requer ainda o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores: Artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); Artigo 4º, 5º, 6º, 17, 321, parágrafo único, 327, 485, I e VI, 489, § 1º, inciso IV, 55, § 3º, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil de 2015; Artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); e Artigos 7º e 42 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Contrarrazões ofertadas no id. 36631418, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão e contradição em relação a outros julgados deste Egregio Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a questão levantada já foi devidamente enfrentada, como se observa claramente da fundamentação do voto ora embargado.

A alegação de contradição deve ser com relação ao mesmo pronunciamento judicial, e não entre decisões distintas, quiçá em comparação com decisão proferida em processos diversos.

No que tange a litigância predatoria, o que se observa, não de hoje, é que grande parte desse volume de processos decorre da propositura massificada de ações. Nada de errado com o fenômeno, decorrente da própria massificação de direitos. O problema está no uso espúrio da estratégia de propor múltiplas ações abusando do constitucional direito de acesso ao Judiciário, com a nítida intenção de usar da máquina judiciária como ferramenta de enriquecimento indevido.

Isso decorre de comportamentos como: (i) o uso de múltiplas petições genéricas e idênticas inaugurando ações em face, principalmente, de instituições financeiras e grandes fornecedores; (ii) ações propostas sem o devido consentimento do autor; (iii) abuso de confiança de idosos e pessoas em condições vulneráveis, instigando-os a autorizar a propositura de ações; (iv) emprego de documentos falsos, como documentos de identificação, comprovantes de endereço e procurações, dentre outros tipos de comportamentos dessa natureza.

Essa realidade reflete um problema estrutural que possui impactos negativos relevantes no funcionamento e operação do Judiciário, sendo dignos de nota: o comprometimento da celeridade processual, uma vez que o assoberbamento da máquina judiciária inviabiliza a apreciação dos processos de forma efetiva e eficaz, em menores espaços de tempo, a insegurança jurídica incutida nos jurisdicionados, os, considerando que, por vezes, depara-se com decisões conflitantes para demandas similares, ou mesmo idênticas, assim como decisões imotivadas (sim, isso ainda ocorre em que pese a expressa vedação constitucional) ou com pouca fundamentação.

A responsabilidade pela patologia é única e exclusivamente do advogado, que não entendeu nada da sua nobre arte. Não entendeu que trabalha em prol da Justiça, sendo indispensável – como insculpido no cânone constitucional. Não entendeu, por fim, que seu próprio nome revela o mandato que lhe é confiado, já que advogado é aquele que fala em nome de alguém. A litigância patológica é uma mostra aguda da violação da boa-fé processual e do abuso da capacidade postulatória do advogado.

Daí a necessidade de atenção às causas submetidas ao Poder Judiciário, sobretudo ao modus operandi de distribuição dessas demandas, que abusam de teses genéricas em tentativa de obter vantagem sobre, principalmente, instituições financeiras, grandes varejistas e empresas do setor de telefonia, além dos outros exemplos indicados não exaustivamente linhas antes.

Em relação a condição de hipervulnerabilidade do Embargante, destaco que, embora frequentemente apresentada sob o pretexto de defender direitos, essa prática de litigância predatoria, prejudica gravemente os vulneráveis ao expô-los a riscos jurídicos, fraudes documentais e sanções por litigância de má-fé, além de drenar recursos e tempo do sistema de justiça.

O idoso é considerado pelo Direito não apenas vulnerável (como qualquer consumidor), mas hipervulnerável. Isso significa que sua condição física, cognitiva, financeira ou social exige uma proteção redobrada do Estado, da família e da sociedade. Essa fragilidade é o que atrai golpistas e operadores do direito mal-intencionados, que se aproveitam de limitações tecnológicas ou cognitivas para aplicar fraudes, como em empréstimos consignados.

Na litigância predatória, o idoso é transformado em “massa de manobra”, ou seja, mero instrumento para movimentar a máquina judicial.

Por ifm, no que tange o Tema 1198 do STJ, a tese fixada reconhece que, diante de indícios concretos de abuso, o juiz pode determinar – de forma fundamentada e observando a razoabilidade do caso concreto – a complementação da inicial com elementos que lastreiem a demanda, como procuração atualizada, documentos pessoais, comprovantes de residência e documentos relacionados à relação jurídica discutida.

A medida não restringe o acesso à Justiça, mas busca evitar a utilização do processo como instrumento estratégico de pressão ou como mecanismo de judicialização em massa sem análise individualizada.

No caso em tela, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca da tese trazida pelo embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 35660542 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% (zero virgula cinco porcento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2026